Tribunal: STF
Processo: Rcl 51566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 322 DA SÚMULA DO STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR. PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Telemar Norte Leste S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0001166-34.2010.5.05.0008, por meio da qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto, usurpando a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	O ente reclamante narra ser executada em ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, na qual responde por responsabilidade subsidiária, nos termos do enunciado nº 331 da Súmula do TST. Informa acerca da interposição de agravo de petição contra sentença de liquidação da 8ª Vara do Trabalho de Salvador/BA. Relata que o referido recurso não foi recebido ao fundamento de não ser cabível, por se tratar de decisão meramente interlocutória.
 
 3.	Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantida a orientação de que não cabe o agravo de petição contra decisão interlocutória. Assevera que o recurso extraordinário interposto teve seu processamento obstado, sob o fundamento de ser inviável o apelo extremo, porquanto a decisão do Tribunal Regional do Trabalho não denota decisum de última instância.
 
 4.	Ressalta que, manejado novo agravo de instrumento, a Corte reclamada indeferiu seu processamento, por reputar inadequada a modalidade recursal para impugnar a decisão monocrática do Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que obsta o processamento do recurso extraordinário.
 
 5.	Salienta encontrar-se em recuperação judicial.  Acresce não caber recurso de revista contra a decisão prolatada em agravo de instrumento, nos termos do enunciado nº 218 da Súmula do TST: “É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento”. Aponta que a decisão proferida em sede de execução pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região é definitiva e se deu em última instância.
 
 6.	Alega usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise do agravo interposto na forma do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.
 
 7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o o processo de origem, até o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. No mérito, pleiteia seja julgado procedente o pedido, a fim de garantir a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso extraordinário.
 
 É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Alega-se, na presente reclamação, que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região usurpou a competência desta Suprema Corte ao indeferir o processamento do agravo no recurso extraordinário, que, a seu turno, teria sido interposto contra decisão proferida em última instância, conforme o enunciado nº 218 da Súmula do TST: “É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento”.
 
 12.	O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região obstou o processamento do recurso extraordinário manejado pela ora reclamante, à consideração de que “não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho”. Na sequência, manejado agravo de instrumento contra essa decisão, a Corte reclamada novamente indeferiu o processamento do recurso, nos seguintes termos (e-doc. 8, pp; 741-742):
 
“(...). A Reclamada interpõe AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão Id n º 43d50df que indeferiu o processamento do seu Recurso Extraordinário. 
Ocorre que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequado para atacar decisão monocrática de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. 
Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; O acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União.
Nesse sentido já decidiu o STF:
 Decisão: 1. Trata-se de agravo de decisão que deixou de admitir recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente. No recurso extraordinário, a recorrente, com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição, aponta ofensa aos artigos 5o, I, XXXV, LV, e 170 da Carta Magna, asseverando, em suma, que não lhe é exigível a realização de preparo por estar em recuperação judicial. O recurso foi inadmitido, por deserção. Em suas razões, a agravante alega que recolheu devidamente as custas processuais. 2. O recurso extraordinário foi interposto de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que negou provimento a agravo de instrumento. Desse modo, tal matéria estava sujeita a recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, órgão colegiado competente. Diante desse quadro, não se pode conhecer do extraordinário ante o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, confira-se:ARE 682.687 AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/11/2012; AI 800.149 ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/09/2010; AI 689.741 AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/04/2009. 3. Ainda que superado esse grave óbice, a intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. É que o acórdão impugnado foi publicado no dia 12/11/2010 (sexta-feira), de modo que o prazo do art. 508 do CPC encerrou-se em 23/11 /2010 (terça-feira). Como o recurso foi protocolizado perante o Tribunal Regional do Trabalho no dia 14/02 /2011 (segunda-feira), revela-se extemporâneo. 4. Diante do exposto, nego provimento ao agravo (RISTF, art. 21, § 1o). Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de abril de 2014.Ministro Teori Zavascki Relator Documento assinado digitalmente (STF - ARE: 800968 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 03/04/2014, Data de Publicação: DJe-070 DIVULG 08/04/2014 PUBLIC 09/04/2014).
 Ressalto, por fim, que não existe fluxo processual para que o Supremo Tribunal Federal reveja decisões de Tribunal Regional que ainda não passaram pelo crivo do seu Tribunal Superior. 
Ante as considerações acima expostas, indefiro o processamento do recurso. (...)”.
 
 13.	Ocorre que, consoante o reiterado entendimento deste Supremo Tribunal Federal, “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE nº 250.773-AgR/SP, Rel. Min.  Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/04/2004, p. 07/05/2004).
 
 14.	Nesse contexto, não caracterizada a competência desta Suprema Corte para apreciação do recurso extraordinário na hipótese em que interposto de decisão de Tribunal Regional do Trabalho, ainda que exarada, a decisão recorrida, em sede de agravo de instrumento. Inteligência  do enunciado nº 322 da Súmula do STF.
 
E. 322 “Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”.
 
 15.	 Nesse sentido, reporto-me, a título exemplificativo, ao seguinte precedente:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que “não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União”. 
2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 
3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” 
(Rcl nº 42.799-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 11/01/2021; grifos nossos).
 
 16.	 No mesmo diapasão, confira-se os seguintes trechos do Voto da lavra da eminente Ministra Cármen Lúcia:
 
“(...). 3. Como assentado na decisão agravada, a Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao agravo interposto contra decisão pela qual não se conheceu da exceção de pré-executividade formulada por Tajima do Brasil Representação Comercial Ltda. por não caberem recursos de decisões interlocutórias não terminativas na execução trabalhista.
Contra essa decisão Tajima do Brasil Representação Comercial Ltda. interpôs recurso extraordinário, inadmitido por incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido interposto agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário Inexiste a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal. 
No inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil se estabelece a competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. No § 1º do referido diploma legal se dispõe que “da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”. 
A reclamante sequer interpôs o agravo contra a inadmissão de seu recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, valendo-se diretamente da reclamação como se fosse verdadeiro sucedâneo recursal. 
É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento” (RE n. 250.773-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 7.5.2004). Confira: (...)”. 
(Rcl nº 36.202-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/09/2019, p. 26/09/2019).
 
 17.	Na mesma linha, colho as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 51.894, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/02/2022, p. 23/02/2022; e Rcl nº 50.697, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022.
 
 18.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator